Tribunal: TJDFT
Processo: 0748906-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748906-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCIANO BENTO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão do il. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n. 071031179.2024.8.07.0007, que indeferiu pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, para os fins de se localizar o endereço do réu/agravado e o respectivo automóvel. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a parte agravante, em petição de 17/01/2025, informa que “através de diligências extrajudiciais, o bem objeto da lide foi localizado” (ID 221507909), o que, em tese, esvazia o seu interesse recursal em obter endereço para localização do veículo por meio dos sistemas disponíveis ao juízo. Nesse quadro, à luz do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual preliminar de ausência superveniente do interesse recursal, a ser suscitada de ofício. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator